Tribunal: TJDFT
Processo: 0717506-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ILEGITIMIDADE DOS AUTORES. GRATUIDADE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO DEMONSTRADAS. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.
2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
3. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar-se inútil a apreciação da questão em recurso de apelação.
4. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação.
5. No caso, embora o agravo tenha sido interposto contra decisão que concedeu a tutela de urgência aos agravados e determinou a desocupação de imóvel pelo agravante, o recurso não ataca o mérito da decisão agravada. O recorrente não traz as alegações de fato e de direito que justifiquem a manutenção na posse do imóvel.
6. A argumentação desenvolvida no recurso é restrita a aspectos processuais que não se enquadram nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: legitimidade ativa, concessão de gratuidade de justiça aos autores e aplicação de multa por litigância de má-fé.
7. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida - num primeiro momento - conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Os fatos narrados pelos autores indicam que eles herdaram o imóvel deixado pelos pais e podem discutir o contrato de locação celebrado com o agravante. A existência ou não do direito deve ser analisada por ocasião da sentença, após o exercício do contraditório e da ampla defesa.
8. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. Eventual ilegitimidade ativa decorrente da necessidade de inclusão de outros herdeiros ou de regularidade da representação processual dos autores deve ser analisada no curso do processo e pode ser questionada no recurso de apelação.
9. Sobre a gratuidade de justiça, o art. 1.015 do CPC estabelece que o agravo de instrumento é cabível da decisão que rejeita o pedido de gratuidade ou acolhe o pedido de sua revogação. Não há previsão de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que defere o benefício.
10. Ademais, as matérias não podem ser diretamente apreciadas por este Tribunal, pois configuraria inovação recursal e supressão de instância.
11. Recurso conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.